Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO TEMA 1.142/STF (RE 1.309.081). ART. 1.030, II, CPC. JULGAMENTO MODIFICADO.
1. A Suprema Corte, nos autos do RE 1.309.081 (Tema 1.142), reafirmou sua jurisprudência dominante, no sentido de ser vedado o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, por violar o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.
2. No caso concreto, a sentença proferida na ação coletiva condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados em futura liquidação de sentença, já que naquele momento era inviável aferir quantitativamente o direito de cada um dos substituídos pelo SINDIRETA/DF. Todavia, a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento exige a prévia liquidação do julgado para auferir o proveito econômico obtido com a sentença coletiva, não se confundindo com o proveito econômico da execução individual, a fim de evitar o indevido bis in idem, em razão da probabilidade de manejo de várias ações individuais.
3. Diante da tese firmada no Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), o julgamento deve ser modificado para excluir a cobrança dos honorários da fase de conhecimento estabelecidos na ação coletiva.
4. Em rejulgamento, Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Unânime.